Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740518-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDSON SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 58331711. 3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 57298464 padece de contradição, haja vista que as demais Turmas Recursais já julgaram casos idênticos, de maneira diversa, o que supostamente acarreta insegurança jurídica. Requer seja sanada a suposta contradição, julgando-se o feito totalmente procedente. 4. Sem razão a embargante. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a serem sanados. As questões trazidas em sede de Recurso Inominado foram devidamente apreciadas por esta Turma, e a decisão proferida pelo colegiado guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 5. Registre-se que os Embargos de Declaração não se mostram como recurso apto a sanar eventual divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, haja vista que o Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe acerca dos meios e do procedimento a ser seguido para tal finalidade. 6. Desse modo, verifica-se que as irresignações apresentadas pela embargante refletem apenas inconformismos, pretendendo a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão, o que não se mostra possível. 7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante. 8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 57298464. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA SALARIAL RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente em condenar o Distrito Federal a se abster de efetuar qualquer desconto nos contracheques do autor, a título de reposição ao erário de LPA, bem como de incluir seu nome em dívida ativa. 2. Na origem, narra o autor, ora recorrente, ser professor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, tendo sido admitido em 08/05/1989. Aduz que em 24/11/2021 o ente requerido editou o Memorando n° 745/2021, informando-o de que deveria ressarcir ao erário a quantia de R$ 51.191,28 (cinquenta e um mil cento e noventa e um reais e vinte e oito centavos), em razão de supostamente ter recebido o valor indevido referente a 03 (três) meses de LPA. Acrescenta que o alegado recebimento indevido, no contexto fático, não era perceptível, tendo acreditado fielmente estar recebendo os valores de forma correta. Sustentou ainda que sempre esteve de boa-fé e que o erro foi exclusivo da Administração Pública. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 54807927. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao Estado. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009). 6. Conforme se observa do contexto fático probatório, a despeito de não existirem provas nos autos de que o servidor tenha concorrido para o recebimento de verba salarial reputada indevida, já que não tinha ingerência sobre o seu contracheque e não era o responsável por implementar o seu pagamento, a remuneração recebida era facilmente constatável. Conforme bem consignado pelo Juízo sentenciante, a aposentadoria do autor foi concedida porque, a pedido seu, houve conversão de uma última licença prêmio, período de 3 meses, contado em dobro para fins de completar o tempo necessário para aposentadoria. Dada que essa conversão de licença prêmio em dobro para contagem de aposentadoria depende de expresso pedido do interessado, não há como se admitir que o autor ignorasse a situação. Sabendo que não teria direito a receber em pecúnia o valor correspondente a esse quinto quinquênio, que usou para completar o tempo necessário para aposentar-se, resta claro não existir boa-fé do autor no recebimento da verba ora questionada. 7. No caso, restou demonstrado não haver interpretação equivocada ou errônea da lei por parte da Administração Pública, mas sim, erro puro e simples, haja vista que o último período de licença-prêmio a que o servidor fazia jus, foi computado em dobro para fins de concessão da aposentadoria e, ainda assim, foi indenizada em pecúnia. Acrescente-se que o autor aceitou sem qualquer restrição ou ressalva a verba indenizatória, mesmo sabendo que não fazia jus ao recebimento. 8. É firme o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que os valores recebidos em razão de fraude/má-fé do administrado devem ser devolvidos. Nesse sentido: Acórdão 1756369, 07351432320228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799283, 07341478820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Segundo dispõe o Enunciado da Súmula 473 do STF, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 10. Conforme se verifica pelo ID 54807407, a forma adotada pela Administração Pública para apuração e posterior ressarcimento das verbas indenizatórias pagas indevidamente, culminou com o Processo Administrativo no 00600-00005868/2021-61, o qual revestiu-se de total legalidade, em observância às disposições contidas nos artigos 119 e 178, da Lei Complementar no 840/2011. Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida. 11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, incisos II e LV e art. 37, caput da Constituição Federal ao argumento de que é indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor público em virtude de erro no pagamento realizado pela Administração Pública. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Preparo anexado ao ID Num. 60283505. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que não houve comprovação da boa-fé do servidor público no recebimento dos valores. Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal